Tribunal: TJMT
Processo: 1021727-06.2023.8.11.0003
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1021727-06.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[BASILISSA LUIZ SIMAL - CPF: 080.733.208-94 (APELANTE), MARIELLE DE MATOS SOARES - CPF: 860.697.991-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0024-85 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL N. 1021727-06.2023.8.11.0003.

APELANTE:
BASILISSA LUIZ SIMAL.

APELADA:
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE FATURAS C.C INEXISTÊNCIA PARCIAL DO DÉBITO C.C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C PEDIDO DE RESSARCIMENTO C/C DANOS MORAIS
– PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA
– FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – LAUDO PERICIAL REALIZADO – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE – PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 137 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 414/2010 DA ANEEL – FATO EXTINTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA DEMONSTRADO – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AFASTADA –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

É cediço que o Juiz é o destinatário das provas carreadas aos autos, tendo poder de indeferir as provas sem utilidade ou meramente protelatórias, em respeito à garantia fundamental à duração razoável do processo, insculpida no art. 5º, LXXVIII, da Constituição da República, é esta a regra contida no art. 370 do CPC.

Havendo elevação repentina no consumo de energia elétrica, extrapolando a média da consumidora, pode a mesma contestar o faturamento e a concessionária tem o dever de realizar a aferição dos medidores, na forma do artigo 137 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL.

Em razão do aumento significativo, foi realizado a pericia no medidor, na qual informou a ausência de irregularidade.

Assim tenho que a concessionária de energia desconstituiu as afirmações autorais, haja vista que demonstrou a regularidade das aferições.

Não verifiquei que os embargos opostos foram manifestamente protelatórios, assim, o afastamento da multa é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1021727-06.2023.8.11.0003.

APELANTE:
BASILISSA LUIZ SIMAL.

APELADA:
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BASILISSA LUIZ SIMAL
, visando reformar a sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Revisão de Faturas c/c Inexistência Parcial de Débitos c/c Consignação em Pagamentos c/c Pedido de Ressarcimento c/c Danos Morais de nº 1021727-06.2023.8.11.0000, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, além da condenação da parte autora ao pagamento das custas e honorários, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (ID. 215044169), a apelante sustenta preliminarmente a ocorrência de cerceamento de defesa. No mérito, argumenta que se mudou para o Residencial Celina Bezerra, com a entrega das chaves em 06/03/2023, com a instalação do medidor no dia 14/03/2023.

Sustenta que foi realizada a instalação de medidor já utilizado anteriormente, e, em razão deste fato sobreveio à cobrança do valor de R$ 702,40 (setecentos e dois reais e quarenta centavos) referente à fatura de março de 2023, o qual destoa do valor utilizado pela parte autora.

Argumenta, ainda, que nos dois meses posteriores o valor continuou a vir exorbitante. Sustenta que houve a troca do medidor, com a regularização das faturas.

Dessa forma, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença para acolher a preliminar de cerceamento de defesa. No mérito, requer a procedência dos pedidos iniciais, com a revisão das faturas e a condenação por indenização moral. Sucessivamente, requer o afastamento da multa aplicada em sede de embargos de declaração.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. 215044171), pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

Vi

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA.

De proêmio, a parte apelante sustenta que teve seu direito de defesa cerceado.

Pois bem.

Verifico que o Juiz é o destinatário das provas carreadas aos autos, tendo poder de indeferir as provas sem utilidade ou meramente protelatórias, em respeito à garantia fundamental à duração razoável do processo, insculpida no art. 5º, LXXVIII, da Constituição da República, é esta a regra contida no art. 370 do CPC,
in verbis
:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

Percebe-se, assim, que ao juiz é autorizado, não obstante o requerimento de produção de determinada prova por uma das partes, reputá-la inútil ou dispensável, zelando, dessa forma, pelo bom andamento da marcha processual.

In casu
, as provas carreadas nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, haja vista que foi juntada toda a documentação necessária, inclusive o laudo pericial realizado pela concessionária de energia.

Assim,
REJEITO
a preliminar arguida.

VOTO MÉRITO.

Conforme relatado, trata-se
de Apelação Cível interposta por
BASILISSA LUIZ SIMAL
, visando reformar a sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Revisão de Faturas c/c Inexistência Parcial de Débitos c/c Consignação em Pagamentos c/c Pedido de Ressarcimento c/c

Danos Morais de nº 1021727-06.2023.8.11.0000, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, além da condenação da parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Pois bem.

A questão posta cuida-se da relação de consumo, conforme estabelece a Lei 8.078/90, Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a empresa litigante se ajusta à regra do art. 3º, e § 2 º, na categoria de prestadora de serviços. De igual sorte, a autora se amolda à figura do consumidor prevista no art. 2º do CDC.

Ademais,
o artigo 373 do CPC prevê a distribuição da carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes, e o inciso II desse dispositivo legal determina ser do réu a incumbência de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No presente caso,
havendo elevação repentina no consumo de energia elétrica, extrapolando a média da consumidora, pode a mesma contestar o faturamento e a concessionária tem o dever de realizar a aferição dos medidores, na forma do artigo 137 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL.

Em razão do aumento significativo, foi realizada a perícia no medidor, na qual informou a ausência de irregularidade. Vejamos:

Assim, tenho que a apelada desconstituiu as afirmações autorais, haja vista que demonstrou a regularidade das aferições.

Neste seguimento:

“Apelação cível. Anulatória de débito. Revisão de fatura de energia elétrica. Improcedência do pedido. Quando o histórico de consumo e regularidade do medidor, acompanhado de laudo pericial, demonstram a regularidade no faturamento, excluindo a ilicitude da conduta da Energisa Rondônia - Distribuidora de Energia S/A, a cobrança das faturas deve ser mantida, conforme decidido em primeiro grau. APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7030342-87.2017.822.0001, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Des. Rowilson Teixeira, Data de julgamento: 23/04/2021 (TJ-RO - AC:70303428720178220001, Relator: Des. Rowilson Teixeira, Data de Julgamento: 23/04/2021).”

Por fim, no que concerne ao pleito de afastamento da multa aplicada nos embargos de declaração, verifico que assiste razão a apelante.

Isso porquê, da análise detida dos autos, não verifiquei que os embargos opostos foram manifestamente protelatórios.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso de apelação interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para afastar a multa aplicada em sede de embargos de declaração.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, haja vista a parcial procedência do apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024